Tribunal: TJDFT
Processo: 0724896-36.2019.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0724896-36.2019.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: COMPANHIA IMOBILIARIA DE BRASILIA TERRACAP AGRAVADO: CONCESSIONARIA DO CENTRO ADMINISTRATIVO DO DISTRITO FEDERAL S.A - CENTRAD D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA – TERRACAP contra decisão proferida na ação de execução no 0736472-57/2018, ajuizada por CONCESSIONÁRIA DO CENTRO ADMINISTRATIVO DO DISTRITO FEDERAL S/A – CENTRAD. A TERRACAP pede a prorrogação da suspensão do recurso por mais 90 (noventa) dias, visando ultimar as tratativas de acordo entre as partes. Alega que o tema abordado nos autos é complexo. Explica que as tratativas para colocar fim ao processo sofreram atraso em função da suspensão dos trabalhos presenciais imposta pela pandemia (ID18694753). A agravada concorda com o pedido de dilatação do prazo (ID 18844324). Nestes termos, defiro a suspensão do presente feito por 60 (SESSENTA) dias. Publique-se. Intimem-se. Desembargador João Egmont Relator